Tribunal: TJSP
Processo: 1061559-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
r Estadual n° 1.291/2016, que instituiu a obrigatoriedade de realização de exames psicológicos para o ingresso nas carreiras policiais no Estado de São Paulo – Observância à Súmula Vinculante n° 44, STF – Presunção relativa de veracidade dos atos administrativos – Elementos trazidos aos autos que não permitem alcançar a conclusão de que o apelante deveria ser aprovado no exame psicotécnico – Necessidade de obediência aos critérios previstos no instrumento convocatório, não se permitindo que o Poder Judiciário ingresse no mérito de decisões administrativas discricionárias – Precedentes desta Câmara – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1061559-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2020

Data de publicação:

19/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público (Edital n° DP-1/321/18) – Cargo de "Soldado PM 2a Classe" – Eliminação levada a efeito na fase de exame psicológico – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Preliminar – Alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa e da ausência de fase de saneamento - Desnecessidade de realização de prova pericial, pois a documentação juntada aos autos foi

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público (Edital n° DP-1/321/18) – Cargo de "Soldado PM 2a Classe" – Eliminação levada a efeito na fase de exame psicológico – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Preliminar – Alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa e da ausência de fase de saneamento - Desnecessidade de realização de prova pericial, pois a documentação juntada aos autos foi suficiente para o esclarecimento da controvérsia – A fase de saneamento só tem lugar quando não se procede ao julgamento antecipado do mérito, não constituindo pressuposto de validade obrigatório – Mérito - Certame realizado após o advento da Lei Complementar Estadual n° 1.291/2016, que instituiu a obrigatoriedade de realização de exames psicológicos para o ingresso nas carreiras policiais no Estado de São Paulo – Observância à Súmula Vinculante n° 44, STF – Presunção relativa de veracidade dos atos administrativos – Elementos trazidos aos autos que não permitem alcançar a conclusão de que o apelante deveria ser aprovado no exame psicotécnico – Necessidade de obediência aos critérios previstos no instrumento convocatório, não se permitindo que o Poder Judiciário ingresse no mérito de decisões administrativas discricionárias – Precedentes desta Câmara – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061559-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ FELIPE
STRASINSKI DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Aparecido
Inácio Ferrari de Medeiros", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS
RIHL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061559-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.423
2/8
VOTO No 11.423
APELAÇÃO No 1061559-49.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUIZ FELIPE STRASINSKI DE MEDEIROS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora de Primeiro Grau: Sergio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO – Concurso público (Edital n° DP-1/321/18)
– Cargo de “Soldado PM 2a Classe” – Eliminação levada
a efeito na fase de exame psicológico – Sentença que
julgou improcedentes os pedidos – Preliminar – Alegação
de nulidade por cerceamento do direito de defesa e da
ausência de fase de saneamento - Desnecessidade de
realização de prova pericial, pois a documentação
juntada aos autos foi suficiente para o esclarecimento da
controvérsia – A fase de saneamento só tem lugar quando
não se procede ao julgamento antecipado do mérito, não
constituindo pressuposto de validade obrigatório –
Mérito - Certame realizado após o advento da Lei
Complementar Estadual n° 1.291/2016, que instituiu a
obrigatoriedade de realização de exames psicológicos
para o ingresso nas carreiras policiais no Estado de São
Paulo – Observância à Súmula Vinculante n° 44, STF –
Presunção relativa de veracidade dos atos administrativos
– Elementos trazidos aos autos que não permitem
alcançar a conclusão de que o apelante deveria ser
aprovado no exame psicotécnico – Necessidade de
obediência aos critérios previstos no instrumento
convocatório, não se permitindo que o Poder Judiciário
ingresse
no
mérito
de
decisões
administrativas
discricionárias
–
Precedentes
desta
Câmara
–
Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 342/343 que julgou improcedente os pedidos formulados por LUIZ
FELIPE STRASINSKI DE MEDEIROS em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO sob o fundamento de que “não havendo qualquer prova ou
alegação de dolo por parte do profissional que elaborou o exame administrativo em
prejudicar o autor, não há como se infirmar a criteriosa e bem fundamentada avaliação
psicológica procedida pela ré ou mesmo substituí-la por laudo particular ou perícia
judicial, sob pena de se ferir a discricionariedade administrativa e a igualdade entre os
concorrentes, já que o teste foi aplicado nas mesmas condições para todos os candidatos,
não cabendo ao autor tratamento privilegiado em detrimento dos demais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061559-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.423
3/8
Em suas razões (fls. 355/372), o apelante sustenta,
preliminarmente a ocorrência de nulidade na sentença atacada por cerceamento do direito
de defesa, tendo em vista o indeferimento de seu pedido de produção de prova pericial e a
ausência de saneamento do processo. No mérito, argumenta que, segundo o STF, o exame
psicotécnico ao qual o autor foi submetido deve se pautar por critérios objetivos ao passo
que o edital que rege o concurso público em questão utiliza expressões genéricas para reger
tal fase do certame, fato que gera grande subjetivismo e acabou por reprová-lo
indevidamente.
Contrarrazões da apelada às fls. 375/385, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
Com relação às alegações de nulidade da sentença, o s
argumentos levantados são de que o juízo teria incorrido in error in procedendo, diante da
não realização da fase de saneamento do processo e do cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento da produção de prova pericial.
Verifica-se que à fl. 355, o juízo a quo determinou abertura
de prazo para que as partes oferecessem réplica e especificassem as provas que pretendiam
produzir no curso do processo. Em assim sendo, o autor apresentou petição (fls. 339/341)
requerendo a intimação da FESP para apresentar o laudo do exame psicotécnico ao qual foi
submetido e postulou a realização de perícia médico psicológica.
Entretanto, sobreveio a sentença impugnada julgando
improcedente os pedidos formulados, justificando este provimento, no que toca ao
julgamento antecipado do mérito, com os seguintes fundamentos:
“Eventual ausência de publicidade do resultado detalhado
do exame psicológico ou de recurso administrativo restam
superadas com a juntada aos autos das informações
pormenorizadas em relação ao teste psicológico, cabendo,
então a análise definitiva judicial da pretensão.
A avaliação psicológica que concluiu que o autor é inapto
para a difícil missão policial está encartada a fls. 319/334 e
não merece reparo. O laudo é claro, objetivo e bem
fundamentado. Analisa várias características psicológicas
do candidato e conclui, com coerência, que ele apresenta
características não desejáveis para a função, razão pela
qual não está apto a exercer a função, o que está correto,
pois tais virtudes são imprescindíveis na função policial em
um policial, como bem apontado no laudo.
Por seu turno, não havendo qualquer prova ou alegação de
dolo por parte do profissional que elaborou o exame
administrativo em prejudicar o autor, não há como se
infirmar a criteriosa e bem fundamentada avaliação
psicológica procedida pela ré ou mesmo substituí-la por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061559-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.423
4/8
laudo particular ou perícia judicial, sob pena de se ferir a
discricionariedade administrativa e a igualdade entre os
concorrentes, já que o teste foi aplicado nas mesmas
condições para todos os candidatos, não cabendo ao autor
tratamento privilegiado em detrimento dos demais.” (fls.
342/343 – Destaquei)
Desse modo, as provas documentais que instruem os autos
são suficientes para o adequado deslinde do feito, porquanto a matéria controvertida
encarna, majoritariamente matéria de direito e, na porção fática, está bem arrimada na
documentação coligida. Frise-se, igualmente, que o juiz é, nos termos dos artigos 370 e
371 do Código Processo Civil – CPC/15, o destinatário das provas produzidas durante o
contraditório, estando a ele acometida a prerrogativa de, consideradas as particularidades
do caso concreto, determinar ou deferir a prova que repute necessária ao seu adequado
deslinde – judex est peritus peritorum.
No caso dos autos, observa-se ser desnecessária a realização
de perícia médica psiquiátrica, pois conforme bem indicado pelo juízo, os critérios
utilizados para aprovação/reprovação de um candidato em exame psicotécnico são próprios
da Administração Pública, não se permitindo que o Poder Judiciário substitua o agente
público na atuação para a solução de questões discricionárias.
Assim, não se reconhece a nulidade alegada, uma vez que o
julgamento antecipado do mérito da demanda escorou-se corretamente no art. 355, inciso I,
do CPC/2015, que dispõe:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;”
Cumpre apontar, a esse respeito, que a fase de saneamento do
processo somente ocorrerá caso não se tenha procedido ao julgamento antecipado do
mérito, de modo que o despacho saneador não é pressuposto processual obrigatório para a
validade do feito. Em síntese, as preliminares alegadas merecem ser rejeitadas.
No mérito, constata-se que o apelante foi eliminado do
concurso público para o provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe,
uma vez que foi considerado inapto no exame psicológico, em razão de ter apresentado
“inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil e contra perfil psicológico
estabelecido para o cargo de Soldado PM de 2a Classe (...)”, conforme os itens listados no
laudo de fls. 319/334.
Constou
expressamente
no
Laudo
Psicológico
no
DP-164/313.2/17 (fls. 141/149):
“O candidato apresenta inadequação ao perfil do cargo, no
que diz respeito ao relacionamento interpessoal, pois revela
instabilidade
e
ambivalência
nos
comportamentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061559-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.423
5/8
dependência do meio, pouca seleção, carência afetiva
extremada e desejo de satisfazê-la de qualquer maneira; com
busca inicial de contatos, tornando-se aos poucos mais
reservado, demonstrando imaturidade e desconfiança, além
de pouca necessidade dos outros nas atividades, frieza e
indiferença, indícios de baixa empatia e instabilidade de
humor. Tais dados contraindicam o candidato para o cargo,
pois, poderão comprometer sua capacidade para perceber e
reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e
comportamentos dos outros, primordial para o bom
relacionamento interpessoal, podendo, também, prejudicar o
bom desempenho das funções relativas ao cargo de Soldado
da Polícia Militar, na medida em que pode limitar as
atitudes interativas e proativas, as quais são fundamentais
para o exercício da atividade policial e que muito lhe exigirá
neste sentido.
O candidato apresentou inadequação ao perfil no que se
refere à capacidade de liderança, pois os dados verificados
nos testes do candidato revelam personalidade instável e
pouco persistente, dados de emotividade e inquietação,
capacidade para modificar a própria iniciativa quando
pressionado,
dificuldades
nas
tarefas
que
exigem
organização, ansiedade e insegurança, provocadas por
excessiva sensibilidade aos estímulos, além de propensão ao
acúmulo de tensões, atitudes mais impositivas e precipitadas,
principalmente diante de situações de pressão. Aliados aos
dados de pouca habilidade nos relacionamentos inferem
pouca capacidade de liderança, pois, sugerem que ele
poderá ter dificuldade para ser líder de si mesmo, de tomar
atitudes com a intenção de ser melhor do que já é assumir as
responsabilidades por suas ações, bem como também para
conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas,
habilidade necessária para agregar forças existentes em um
grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo
harmônico e coeso na solução de problemas comuns,
visando atingir objetivos predefinidos.” (fl. 324)
Assim, cumpre assentar que, com a edição da Lei
Complementar Estadual n° 1.291/2016, foi instituído regramento a respeito do “Ingresso
na Polícia Militar do Estado de São Paulo”, tendo esta norma previsto a existência de etapa
referente à realização de exames psicológicos nos concursos públicos de ingresso nas
carreiras policiais.
Preveem o art. 4o, inciso IV e o art. 11, inciso III da referida
legislação, o seguinte:
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061559-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.423
6/8
(...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das
características cognitivas e de personalidade do candidato
para o desempenho adequado das atividades inerentes à
carreira pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil
psicológico estabelecido para o exercício;”
“Artigo 11 - São condições para posse nas carreiras
policiais militares:
(...)
III - possuir perfil psicológico compatível com o exercício do
cargo;”
Desta forma, afasta-se, de plano, qualquer violação ao
Enunciado no 44 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que assentou que
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo
público”. Não restam dúvidas sobre a aplicabilidade das normas acima elencadas ao
certame em questão (Edital de Concurso Público n° DP-1/321/18), uma vez que sua
abertura ocorreu após o advento da LCE n° 1.291/2016, como se verifica da publicação
feita no diário oficial (fls. 77/135 dos autos).
Na medida em que a lei estabelece este dever, submete
referidos exames à disciplina dos atos administrativos, de modo que sua prática deve
buscar o interesse público e se sujeitar aos princípios e garantias administrativas. Também,
deste modo, confere aos atos praticados pela Administração Pública prerrogativas, como a
presunção de veracidade, a qual, na medida em que é considerada relativa, exige prova
adequada em sentido contrário feita pelo interessado para que possa ser desconstituída.
No caso em análise, verifica-se que a documentação acostada
aos autos pelo recorrente não é hábil a elidir a presunção relativa de veracidade que
resguarda os atos administrativos. Tais documentos, apesar de serem referentes à vida
profissional e pregressa do agravante, não permitem que se conclua, automaticamente, pela
habilitação do candidato ao cargo pretendido em razão do suposto desacerto do exame
psicotécnico.
Não se ignora a presença de histórico pessoal e profissional
do apelante, porém os critérios para a aprovação em exame psicotécnico não
necessariamente coincidem com estas alegações, de modo que não podem ser supridos
pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao exercício de competência discricionária do
Poder Executivo. Não se trata aqui de impedir o acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV,
CRFB), mas de resguardar a autonomia administrativa do Poder Executivo para o
estabelecimento de critérios de seleção de seus servidores.
Importante frisar que consta, ainda, do edital do concurso
analisado (Capítulo XI – Dos Exames Psicológicos) que “9. A inaptidão nos Exames
Psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que
o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício
das funções do cargo de Soldado PM de 2a Classe”, na linha do quanto foi exposto acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061559-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.423
7/8
O instrumento editalício confere também aos candidatos o
direito de tomarem conhecimento acerca dos motivos da inaptidão (item 10, Capítulo XI) e
de interporem recursos (Capítulo XIV), inclusive contra decisões tomadas nos exames
psicológicos, não havendo provas de que o agravante tenha adotado medida neste sentido,
razão pela qual não se pode acolher o argumento aventado na apelação a esse respeito.
Assim, o entendimento aqui exarado é acompanhado pela
jurisprudência desta C. Câmara, conforme se verifica dos seguintes julgados:
“APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo –
Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Inaptidão no
exame psicológico – Caráter eliminatório – Previsão no
edital do certame e na legislação (Lei Complementar
Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no
10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função
de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a
aptidão psicológica do candidato – Critérios técnicos,
científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica
próprios da banca examinadora – Inaptidão psicológica do
candidato à função - Preservada a isonomia entre os
candidatos e respeitada a objetividade da avaliação -
Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário
inadmissível – Ausência de ilegalidade - Sentença de
improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica
em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato
inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame
razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação
da isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os
mesmos critérios; c) objetividade garantida pela avaliação
de profissional capacitado (psicólogo), segundo métodos e
técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de balizamento
de condutas a serem identificados segundo o perfil
psicológico esperado do cargo público em concurso.” (TJSP;
Apelação Cível 1053763-41.2017.8.26.0053; Relator (a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019) (Destaquei)
“CONCURSO PÚBLICO – Soldado da Polícia Militar de 2a
Classe – Avaliação Psicológica – Possibilidade – Previsão
constante de lei – Critérios e parâmetros constantes do
edital – Candidato reprovado nesta fase do certame –
Possibilidade de recurso assegurada e de conhecimento das
razões da inaptidão, por meio de entrevista devolutiva –
Regularidade da avaliação reconhecida – Sentença mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061559-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.423
8/8
–
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1060159-34.2017.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data
de Registro: 30/01/2019) (Destaquei)
A r. sentença merece ser prestigiada na medida em que
consignou que “(...) havendo flagrante necessidade de se perquirir condições psicológicas
apropriadas e desejáveis para o candidato ao cargo de policial, que portará arma de fogo
e sempre estará em situações limite, a avaliação psicológica se revela indispensável e, no
caso sub judice, deu-se com base em aspectos objetivos inerentes ao bom desempenho do
cargo, sendo de rigor, portanto, a improcedência da ação” (fl. 343).
Assim, não se mostra ilegal a reprovação do apelante no
concurso em questão, devendo a r. sentença ser mantida em seus fundamentos.
Por força do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
respeitando-se a condição de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC/2015),
deferida à fl. 137 dos autos.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.